Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença pela qual foram rejeitadas a preliminar de falta de interesse processual e a prejudicial de prescrição, bem como foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, para condenar o réu ao pagamento de montante referentes a medições de contrato administrativo celebrado pelas partes litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da parte autora quanto à pretensão de cobrança da dívida administrativa, sem que sejam observadas regras orçamentárias; (ii) determinar se estaria configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial; (iii) estabelecer se é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento do montante cobrado, a despeito da alegada ausência de disponibilidade orçamentária, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero reconhecimento da dívida decorrente de contrato administrativo não dispensa a Administração de adotar as providências necessárias ao efetivo pagamento da respectiva contraprestação, de modo que a demora excessiva quanto ao adimplemento da obrigação pecuniária torna evidenciado o interesse processual do credor quanto ao ajuizamento da ação cobrança.
4. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, [n]ão corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
4.1. Tendo em vista que o processo administrativo instaurado para apurar a efetiva prestação dos serviços previstos no contrato administrativo celebrado pelas partes foi concluído no ano 2023 e que a ação de conhecimento foi proposta no ano de 2025, tem-se por não caracterizada a prescrição da pretensão deduzida na inicial.
5. A omissão da Administração quanto à adoção de medidas necessárias à obtenção de recursos orçamentários para pagamento de dívida relativa a contrato administrativo devidamente cumprido, configura ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e boa-fé administrativa, previstos no artigo 37, caput, do da Constituição Federal.
6. A falta de previsão orçamentária não constitui justificativa para a demora no pagamento de dívida decorrente de contrato administrativo, uma vez que, nos termos dos artigos 7o, inciso II, e 14 da Lei no 8.666/1993, vigente à época da celebração do negócio jurídico, a instauração do procedimento licitatório pressupõe a existência de recursos para cobertura das despesas contratadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento administrativo da dívida não afasta o interesse processual quando há omissão da Administração quanto à satisfação da obrigação pecuniária reconhecida.
2. No curso do processo administrativo destinado ao estudo, reconhecimento ou pagamento do débito, o prazo prescricional deve permanecer suspenso, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932).
3. A ausência de previsão orçamentária não justifica a demora quanto ao cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida e reconhecida administrativamente.
4. O princípio da separação dos poderes não impede o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo na hipótese de omissão quanto ao adimplemento de obrigação prevista em contrato administrativo.